Tribunal: TJDFT
Processo: 0735363-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Rejeição da impugnação à penhora SISBAJUD por falta de comprovação da natureza salarial e de poupança da verba bloqueada. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que rejeitou a impugnação à penhora SISBAJUD por falta de comprovação da natureza salarial e de poupança da verba bloqueada.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) os valores decorrem de verba salarial e de poupança; (ii) o valor bloqueado deve ser liberado por ser ínfimo frente ao débito.
III. Razões de decidir
3. Para a caracterização da impenhorabilidade da conta poupança deve ser comprovada a finalidade de reserva de patrimônio e da verba salarial, que o montante dele decorra, conforme entendimentos do c. STJ.
4. Houve a comprovação de alta movimentação com recebimento de valores não vinculados a salário em conta poupança sem que fosse comprovada a efetiva reserva de patrimônio, de modo que o valor bloqueado não decorre de salário nem é poupança.
5. Não há custo em relação ao SISBAJUD, razão pela qual o valor, por menor que seja, pode ser vertido para abatimento do débito exequendo, não sendo hipótese de aplicação do art. 836 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento não provido.
Tese de julgamento: “Não houve a comprovação de que os valores bloqueados decorrem de verba salarial nem de poupança.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incs. IV e X e 836.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.155.756/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024.